Tribunal: TCU
Processo: 034.991/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da inexecução de convênio que tinha por finalidade a construção de quadra esportiva coberta.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade de Antônio de Sousa Pereira, ex-prefeito, e da empresa Rio Negro Construções Ltda. - ME, em razão da inexecução do objeto do Convênio 203/DPCN/2014, que teve por finalidade a construção de quadra coberta no município de Porto Grande/AP; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 julgar irregulares as contas dos responsáveis Antônio de Sousa Pereira (CPF XXX.597.672-XX) e Rio Negro Construção Ltda. - ME (CNPJ 05.476.018/000188), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar os responsáveis a seguir indicados, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente já ressarcidos: 9.2.1. Antônio de Sousa Pereira (CPF 208.597.67272) e Rio Negro Construção Ltda. - ME (CNPJ 05.476.018/000188), solidariamente: Valor original (R$) Data da ocorrência 14.925,61 14/9/2016 31.551,99 29/4/2016 42.288,88 7/1/2016 46.520,23 21/12/2015 56.094,60 10/12/2015 9.2.2. Antônio de Sousa Pereira (CPF 208.597.67272): Valor original (R$) Data da ocorrência Débito ou Crédito 400.000,00 16/9/2015 Débito 14.925,61 14/9/2016 Crédito 31.551,99 29/4/2016 Crédito 42.288,88 7/1/2016 Crédito 46.520,23 21/12/2015 Crédito 56.094,60 10/12/2015 Crédito 11.994,97 8/11/2016 Crédito 9.3. aplicar, individualmente, aos responsáveis a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos seguintes valores: Antônio de Sousa Pereira (CPF XXX.597.672-XX), R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); e Rio Negro Construção Ltda. - ME (CNPJ 05.476.018/000188), R$ 20.000 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.6. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Amapá, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, e aos responsáveis.